Tribunal: CARF
Processo: 16327.900851/2017-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900851/2017-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.577 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de maio de 2024
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 11/07/2011 a 20/07/2011
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar da nulidade da decisão administrativa quando o ato
preenche os requisitos legais e inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DIREITO CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A comprovação da liquidez e certeza do direito creditório no âmbito do
processo administrativo fiscal compete ao contribuinte, que é quem alega o
direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil e do art. 28 do
Decreto no 7.574/2011.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bernardo Costa Prates
Santos (suplente convocado(a)), Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da manifestação de inconformidade, reproduzo a seguir o relatório contido na
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(SP):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900851/2017-68
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.577 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900851/2017-68

A contribuinte acima identificada transmitiu Pedido de Restituição (PER no
00192.64760.120716.1.2.04-5036) de R$ 6.537,85 relativo a pagamento a maior do
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários – IOF no DARF de R$ 23.360.989,73, recolhido em 25/07/2011.
A DRF de origem proferiu Despacho Decisório indeferindo o pedido tendo em
vista que o crédito associado ao DARF indicado como origem do direito já teria
sido objeto de análise em PER/DCOMP anterior, tendo concluído pela inexistência
de crédito remanescente para nova compensação ou restituição.
Cientificada do despacho em 13/04/2017, em 16/05/2017 a interessada apresentou
manifestação de inconformidade alegando que o indeferimento do pedido de
restituição se deu em razão de erro no preenchimento da DCTF original. A
incorreção teria sido sanada em DCTF retificadora apresentada antes da emissão
do despacho decisório e não considerada na análise. Por essa razão, pleiteia a
nulidade do despacho decisório ou no mínimo, a emissão de novo ato, desta vez
contemplando a análise das informações constantes da DCTF retificadora.
Acrescenta que o equívoco ocorreu na apuração do imposto em operações de
renegociação de financiamentos com clientes. Por falha nos seus sistemas, diz, recolheu
o IOF sobre todo o saldo do crédito em aberto e não somente sobre a diferença
renegociada. Junta aos autos documentos selecionados por amostragem que
comprovariam o recolhimento a maior.
Requer, assim, a reforma do despacho decisório.
[grifo nosso]
Ao deliberar acerca da Manifestação de Inconformidade (acórdão no 14-99.747, às
fls. 83/88), a 14a Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente. O
acórdão do colegiado a quo recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 11/07/2011 a 20/07/2011
RESTITUIÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO
INDEFERIDO
EM
PER/DCOMP
ANTERIOR.
Indefere-se o pedido de restituição que referencia direito de crédito já analisado em
processo administrativo anterior cuja decisão concluiu pela inexistência de crédito
remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de pedidos de
restituição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Tendo em vista a concisão dos fundamentos da decisão recorrida, no que diz
respeito ao mérito, pedimos vênia para reproduzi-los a seguir praticamente na íntegra (fls.
84/87):
Como se vê no corpo do despacho decisório, o indeferimento do pedido de restituição
foi fundamentado no fato de que análise de PER/DCOMP anterior que
referenciava o mesmo documento de arrecadação indicado como origem do crédito
no PER agora em exame concluiu pela inexistência de direito creditório para
suportar novas compensações ou outros pedidos de restituição.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.577 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900851/2017-68

O mencionado PER/DCOMP anterior foi identificado nas informações complementares
ao despacho decisório conforme recorte a seguir:

Consulta às informações de processamento da DCOMP no
24188.97911.261212.1.3.04- 6658 que se aproveitava de crédito de pagamento a
maior no mesmo DARF de R$ 23.360.989,73, recolhido em 25/07/2011, indica a
existência de quatro procedimentos de compensação/restituição presos ao mesmo
documento de arrecadação conforme telas abaixo:
[...]

Como se observa, as telas evidenciam o reconhecimento de crédito em relação ao
documento de arrecadação que se esgotou após a compensação de débito
relacionados ao PER/DCOMP no 24188.97911.261212.1.3.04-6658, não restando
saldo.
Importante acentuar que, em relação ao PER/DCOMP no 24188.97911.261212.1.3.04-
6658, o crédito reconhecido foi ligeiramente inferior ao crédito indicado (R$
150.012,87 X R$ 147.600,23) por insuficiência de sobra para suportar a
compensação integral do débito como declarada, por conta do consumo de R$
2.412,64,
nas
DCOMPs
no
11168.62648.251111.1.7.04-8023
e
no
08701.55278.231111.1.3.04-5763:

Por essa razão, não se apurou saldo para a restituição formalizada no PER sob
análise.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.577 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900851/2017-68

Vale ainda ressaltar que o total do crédito reconhecido, somando-se o aproveitado nas
três DCOMPs, de R$ 152.452.51, é exatamente o valor do saldo de pagamento indicado
na DCTF ativa ao tempo da ciência do despacho decisório relacionado ao PER/DCOMP
no24188.97911.261212.1.3.04-6658.
[...]
Contra o despacho decisório que reconheceu em parte o direito de crédito tratado no
PER no 00086.22279.240914.1.3.04-5253 a contribuinte não interpôs manifestação de
inconformidade, como informa a sequência de registros:
[...]
Nesse contexto, tendo em vista a consolidação da discussão administrativa no
sentido da inexistência de pagamento a maior no documento de arrecadação
indicado no PER em análise não cabe a abertura de nova discussão a ser travada
agora nesses autos.
Desse modo, uma vez que o crédito solicitado no presente pedido de restituição já foi
examinado no âmbito de processo administrativo anterior que confirmou sua
inexistência, deve ser respaldado o indeferimento do pedido conforme o despacho
decisório.
[grifo nosso]
Cientificado desta decisão, o contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 94/103),
no qual, após breve descrição dos fatos, expôs suas razões recursais por meio dos seguintes
tópicos:
 PRELIMINAR – DA NULIDADE DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELA DRJ;
 DO MÉRITO QUANTO AO PER n.o 00192.64760.120716.1.2.04-5036
Na medida em que os argumentos serão abordados com maiores minúcias no voto
a seguir, não iremos aqui nos delongar a respeito.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.577 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900851/2017-68

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões
recursais na ordem e sob os títulos em que se apresentam no recurso.

3. Da preliminar
Antes de adentrar ao mérito, passo à análise da questão preliminar apresentada:

3.1. Da nulidade do acórdão proferido pela DRJ
A Recorrente alega que do pagamento de IOF no valor R$ 23.360.989,73 “se
originou um crédito no montante de R$ 339.584,05, utilizado em 5 (cinco) PER/DCOMPs:
02670.30611.231111.1.3.04-8237 (DCOMP retificadora no 11168.62648.251111.1.7.04-8023);
08701.55278.231111.1.3.04-5763; 24188.97911.261212.1.3.04-6658; 38324.03613.131113.1.3.
04-3930 e 00192.64760.120716.1.2.04-5036, sendo que os dois primeiros já foram totalmente
homologados, enquanto a terceira DCOMP foi parcialmente homologada de forma que ocorreu
o pagamento do saldo remanescente. Já a discussão da quarta DCOMP foi cessada tendo em
vista o Contribuinte renunciou da discussão do crédito e realizou o pagamento do débito
correspondente em Anistia. Por sua vez, o quinto e último PER é o objeto do presente processo.”
(fls. 97/98).
Assevera que a “DRJ restringiu-se, equivocamente, na análise do PER/DCOMP
no 24188.97911.261212.1.3.04-6658, que, ressalta-se, não é objeto do presente processo” e que
“o v. acórdão recorrido analisou o crédito pleiteado no presente procedimento administrativo
como se fosse o mesmo objeto dos outros pedidos de compensação, o que não merece
prosperar” (fls. 98).
Reclama que “a DRJ indica no de PER/DCOMP que sequer possui relação com o
crédito que advém do DARF em questão. Veja, o r. acórdão menciona o PER/DCOMP no
00086.22279.240914.1.3.04-5253, pedido este sob análise no PA no 16327.901842/2018-75,
enquanto, na verdade, pela lógica da exposição do Ilmo. Julgador é de se pressupor que estaria
fazendo referência ao PER/DCOMP no 24188.97911.261212.1.3.04-6658.” (fls. 100).
Com fulcro nessas alegações, defende que “o acórdão em comento seja declarado
nulo na medida em que pautou-se na análise de pedido de compensação diverso do que deveria,
afinal, no processo em questão trata-se de pedido de restituição de crédito não compreendido
naquele e, portanto, os autos devem ser remetidos à Unidade de Origem para que seja realizada
nova análise quanto ao PER n.o 00192.64760.120716.1.2.04-5036”. (fls. 101/102).
Por fim, pugna que “caso não seja esse o entendimento, requer-se, desde já, que
os autos sejam baixados em diligência para que sejam sanados os pontos acima, com o
consequente deferimento integral do crédito pleiteado”. (fls. 102).
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.577 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900851/2017-68

Analisando o teor da decisão recorrida, da qual, aliás, o voto condutor encontra-
se transcrito no relatório deste acórdão, constato que o colegiado a quo não se restringiu à análise
do PER/DCOMP no 24188.97911.261212.1.3.04-6658, como queixa-se a Recorrente. Em
verdade, a decisão vergastada aponta todo o histórico das análises dos PER/DCOMPs anteriores
nos quais foi indicado como origem de crédito o mesmo pagamento apontado no PER no
00192.64760.120716.1.2.04-5036. Assim, o que a decisão destaca é que quando da análise do
PER/DCOMP no 24188.97911.261212.1.3.04-6658 foi constatado que o saldo disponível era
inferior ao crédito pretendido, o que implicaria, a rigor, ausência de crédito para um pedido
posterior baseado no mesmo pagamento, como é o caso do PER no 00192.64760.120716.1.2.04-
5036.
Nesse contexto, seria de ser esperar do contribuinte, que alega crédito adicional, a
comprovação nesse sentido já em manifestação de inconformidade. Porém, compulsando o teor
da manifestação de inconformidade e os documentos juntados em primeira instância (fls. 43/72),
noto que o contribuinte alegou que cometeu um erro na apuração do IOF, o qual acarretou
recolhimento maior do que o devido, porém, não trouxe provas do crédito pleiteado no PER no
00192.64760.120 716.1.2.04-5036 e tampouco comprovou a autonomia desse crédito em relação
ao pleiteado nos PER/DCOMPs anteriores.
Portanto, ao enfatizar que “o crédito solicitado no presente pedido de restituição
já foi examinado no âmbito de processo administrativo anterior que confirmou sua inexistência,
deve ser respaldado o indeferimento do pedido conforme o despacho decisório”, a decisão
recorrida mostra-se coerente ao contexto fático e probatório daquele momento processual, já que
em sua manifestação de inconformidade o contribuinte não demostrou a existência de crédito
além daquele já reconhecido nas declarações/pedidos anteriores.
Assim, não vislumbro que a decisão recorrida tenha incorrido em alguma das
hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72, em especial o cerceamento do
direito de defesa de que trata o inciso II, in fine:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa
Já quanto à menção ao PER no 00086.22279.240914.1.3.04-5253, que aparece no
aresto recorrido, contata-se logo que não passa de um erro material, sem maior repercussão para
o resultado do acórdão, já que logo após a ela o relator da decisão de piso reproduziu tela do
sistema PER/DCOMP que indica que a referência é na verdade ao PER/DCOMP no
24188.97911.261212.1.3.04-6658.
Por fim, entendo que o pedido subsidiário para a baixa dos autos em diligência é
incompatível com o pedido de decretação da nulidade, já que, se constatado o vício da decisão,
devolve-se os autos para o colegiado a quo para que outra seja proferida. Decidindo-se pela
inexistência de nulidade, prossegue-se com o julgamento das demais razões recursais, podendo-
se, no mérito, a depender de alguma dúvida quanto à prova, aí sim, converter o julgamento em
diligência.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.577 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900851/2017-68

Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade da decisão recorrida.

4. Do mérito quanto ao PER n.o 00192.64760.120716.1.2.04-5036
No mérito, a Recorrente diz reiterar os termos da Manifestação de Inconformidade
apresentada. Defende que “efetuou a retenção e recolhimento indevido de IOF no valor de R$
6.537,85, inserido no DARF de R$ 23.360.989,73, recolhido em 25.07.2011, o que gerou o
presente Pedido de Restituição. Tal recolhimento indevido ocorreu diante da renegociação de
contratos em operações com seus clientes.” (fls. 102).
Diz que “em vista que o crédito objeto do PER no 00192.64760.120716.1.2.04-
5036 já foi devidamente comprovado nesses autos, o Recorrente requer que seja reconhecido o
direito creditório pleiteado e, consequentemente, seja deferida a restituição objeto do presente
despacho decisório.” (fls. 102).
Em suma, a alegação recursal é de que embora o crédito objeto do pedido de
restituição no 00192.64760.120716.1.2.04-5036 (fls. 78/80) decorra do mesmo pagamento
apontado como a origem do crédito pleiteado nos PER/DCOMPs anteriores, eles seriam
distintos, ou seja, parcelas autônomas de um pagamento indevido/a maior. Quanto ao erro que
teria levado ao recolhimento a maior, na manifestação de inconformidade a Recorrente alegou
que em algumas operações de crédito em que houve renegociação de dívidas dos clientes o IOF
foi calculado e recolhido sobre o saldo da operação, quando o correto seria calculá-lo sobre o
valor renegociado.
Na prática, após a expedição do despachos decisório atinente à DCOMP no
24188.97911.261212.1.3.04-6658 (fls. 125), a Recorrente retificou a DCTF de 07/2011 (fls.
61/72) de modo que a diferença entre o pagamento e o débito de IOF declarado no 2o decêndio
de julho de 2011 passou a ser R$ 337.171,41, a qual corresponderia aos créditos pleiteados nos
PER/DCOMPs anteriores e no pedido de restituição no 00192.64760.120716.1.2.04-5036,
conforme tabela às fls. 59:

De plano, devo mencionar que julgo ser possível que em relação a um mesmo
período e tributo haja mais de um pedido de ressarcimento/restituição, desde que devidamente
comprovado pelo contribuinte que o pedido posterior é realmente complementar em relação ao
anterior e, logicamente, que ocorreu o erro que acarretou pagamento a maior.
Contudo, no caso dos autos, não houve tal comprovação.
Na manifestação de inconformidade não foram apresentadas provas da existência
do crédito e o mesmo pode ser dito em relação aos documentos trazidos em recurso (fls.
115/146)1.

1 Acórdão da DRJ, despacho decisório e comprovantes de recolhimento.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.577 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900851/2017-68

Para que fosse feita comprovação nesse sentido seria necessária a apresentação de
memória de cálculo contendo todas as operações de crédito que sofreram incidência do tributo
no período, com informações agrupadas (sintéticas) das operações em que não houve erro de
apuração2 e informações analíticas daquelas cuja apuração e recolhimento do tributo foi
realizada de forma errônea, indicando quais foram contempladas no PER
00192.64760.120716.1.2.04-5036 e quais foram objeto dos PER/DCOMPs anteriores.
Só assim seria possível isolar, com certeza, as operações de crédito em que houve
os alegados erros de apuração que motivaram a apresentação do PER objeto desses autos e
separá-las daquelas sobre as quais também teria havido recolhimento a maior de IOF indicado
nos outros pedidos/declarações.
Ademais, em se tratando de uma redução do débito originalmente declarado, seria
necessária a apresentação dos excertos dos livros contábeis contendo os lançamentos
relacionados à apuração do tributo no período (2o dec./jul./2011), com destaque para aqueles
registros envolvendo as operações sobre as quais teria ocorrido recolhimento a maior, de modo a
evidenciar que o valor declarado e pago foi maior do que o escriturado.
Por fim, por ser o IOF um tributo cuja natureza comporta a transferência do
encargo financeiro a terceiros, imprescindível a demonstração de que em todas as operações nas
quais teria ocorrido a apuração e recolhimento indevido, os clientes da Recorrente não
assumiram o encargo financeiro da alegada tributação a maior ou autorizaram o recebimento da
restituição pelo contribuinte de direito (art. 166, CTN).
Vale ressaltar que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo
do seu direito. É ele quem deve prover o julgador com os meios necessários para o seu
convencimento. No caso de direito creditório, a comprovação da certeza e liquidez compete ao
contribuinte, que é quem alega o direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil e
do art. 28 do Decreto no 7.574/2011.
Portanto, não tendo o contribuinte apresentado provas para infirmar a decisão da
unidade de origem, não há como reconhecer o direito creditório pleiteado.

Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade da decisão recorrida
e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

2 Por exemplo: quantidade de operações, base cálculo e valor do IPI apurado no período.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.577 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900851/2017-68

Fl. 157
DF CARF MF
Original